Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-07.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE. RECURSO INTERPOSTO PELO GENITOR PROVIDO. APELO MANEJADO PELA GENITORA DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a medida de acolhimento institucional aplicada aos filhos de ambos os apelantes deve ser mantida.
2. Nos moldes da regra prevista no art. 19 da Lei no 8.069/1990 “é direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral”.
3. A aplicação de medida de acolhimento institucional deve ser examinada sob as luzes do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de suas respectivas esferas jurídicas, em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
4. No caso em análise os relatórios elaborados pela entidade acolhedora informam que o genitor J.M.P.P. apresenta estrutura, estabilidade e disponibilidade para assumir os cuidados do filho J.E.P.D.S., recomendando-se sua reintegração gradativa ao convívio paterno, com acompanhamento da rede de proteção. 4.1. Por outro lado, os documentos técnicos indicam que a genitora B.N.D.S., embora mantenha vínculo afetivo com o adolescente L.A.N.D.S.M., ainda não reúne condições mínimas para o exercício da guarda, sendo recomendada a manutenção da medida de acolhimento institucional.
5. Recurso interposto pelo genitor conhecido e provido. Apelo manejado pela genitora conhecido e desprovido.